Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004609-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SELMA MARIA GATZ - CPF: 631.519.601-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA COM DEPENDÊNCIA TOTAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar (home care), com cuidados de enfermagem, equipamentos e insumos, em favor de paciente idosa com quadro clínico grave.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão do tratamento domiciliar diante da alegada ausência de urgência; e (ii) definir o ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação, considerando a organização do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A prova documental evidencia quadro clínico grave, com doença neurodegenerativa, limitações funcionais severas e dependência total, a justificar a manutenção da tutela de urgência.

5. A alegação de caráter eletivo do serviço não afasta a necessidade do tratamento, diante do risco de agravamento do estado de saúde e da prescrição médica individualizada.

6. O serviço de internação domiciliar, classificado como de baixa ou média complexidade, insere-se, em regra, na competência do Município, conforme a sistemática de descentralização do SUS (Lei no 8.080/1990).

7. A responsabilidade do Estado subsiste de forma subsidiária, em razão da solidariedade entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793).

8. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente apenas para redirecionar o cumprimento da obrigação ao Município, mantendo-se os demais termos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É devido o fornecimento de tratamento domiciliar quando comprovada a necessidade clínica do paciente, cabendo ao Município a responsabilidade primária pelo serviço no âmbito do SUS, sem prejuízo da atuação subsidiária do Estado, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1073096-74.2025.8.11.0001, proposta pela agravada Selma Maria Gatz em desfavor do agravante e do Município de Itaúba, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo de 30 dias, a internação domiciliar (home care) de baixa complexidade, com 6 horas diárias de cuidados de enfermagem, pelo período de 90 dias, assegurando o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários, inclusive cama hospitalar.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de serviço eletivo, sem urgência ou emergência, razão pela qual a intervenção judicial somente se justificaria diante de espera excessiva, o que não restou demonstrado nos autos, sobretudo ante os prazos razoáveis previstos nos Enunciados no 93, 76 e 84 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Alega a responsabilidade primária do Município pelo fornecimento do serviço, especialmente nos casos de baixa ou média complexidade, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e os Enunciados no 8, 60 e 87 das mesmas Jornadas, bem como a Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que direciona ao ente municipal o atendimento domiciliar quando conveniado ao programa Melhor em Casa.

Ressalta que a Secretaria de Estado de Saúde não dispõe de programa próprio para home care nem de recursos federais específicos, ao contrário dos Municípios, que podem se habilitar para receber tais verbas.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Município, o afastamento de multas e, em caso de bloqueio judicial, a prestação periódica de contas.

A parte autora sustenta que a decisão deve ser mantida porque o direito à saúde é fundamental e a prescrição médica individualizada comprova a urgência do tratamento domiciliar. Argumenta que pareceres administrativos não podem prevalecer sobre laudos clínicos, que a responsabilidade solidária dos entes federativos impõe ao Estado o dever de garantir o atendimento e que o risco patrimonial alegado não se sobrepõe ao risco à vida e à dignidade da paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Selma Maria Gatz em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Itaúba, por meio da qual se busca a concessão de atendimento domiciliar, diante de quadro clínico grave e de expressiva limitação funcional.

Após análise dos elementos inicialmente apresentados, inclusive parecer técnico favorável do NATJUS, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de internação domiciliar, na modalidade home care, com 6 horas diárias de cuidados de enfermagem, pelo prazo inicial de 90 dias, além dos equipamentos e materiais necessários, fixando prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em linhas gerais, a ausência de urgência, o caráter eletivo do serviço e a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município, em razão da natureza do atendimento e da organização descentralizada do Sistema Único de Saúde.

Mérito

O recurso comporta parcial provimento, apenas para ajustar o direcionamento do cumprimento da obrigação, sem afastar a necessidade do atendimento domiciliar deferido na origem.

Conforme registrado nos autos, a agravada é pessoa idosa, com 90 anos, diagnosticada com Alzheimer, além de apresentar alalia, afagia, paresia, perda do controle dos esfíncteres urinário e intestinal e fratura bilateral de fêmur, circunstâncias que comprometem sua mobilidade, autonomia e capacidade de autocuidado.

Os documentos médicos também evidenciam evolução do quadro entre as avaliações pela ABEMID.

Na avaliação de 10/10/2025, assinada pelo Dr. Welington Y. Nogami, CRM/MT 1793, a paciente já apresentava critérios de elegibilidade para atenção domiciliar, com diagnóstico de Alzheimer e fratura de fêmur, pontuação compatível com baixa complexidade e Escore de KATZ igual a 0, indicativo de dependência total para atividades básicas da vida diária.

Posteriormente, em nova avaliação realizada em 13/11/2025, também assinada pelo Dr. Welington Y. Nogami, CRM/MT 1793, a paciente obteve 11 pontos na tabela ABEMID, com registro de úlcera de pressão grau I, dependência total para atividades da vida diária, dependência de reabilitação e necessidade de suplementação oral.

Embora a soma de 8 a 12 pontos indique baixa complexidade, o próprio formulário técnico esclarece que a obtenção de escore 5 faz o paciente migrar automaticamente para média complexidade, razão pela qual a autora foi considerada elegível para internação domiciliar em média complexidade.

Nesse contexto, não se mostra possível acolher a tese de ausência de urgência. Ainda que o atendimento domiciliar possa ser estruturado de forma programada, isso não significa que sua prestação possa ser indefinidamente postergada quando há paciente idosa, com doença neurodegenerativa, fratura bilateral de fêmur, perda funcional relevante, risco de agravamento e dependência total para os atos básicos da vida diária.

Também não prospera, para fins de reforma da decisão agravada, a alegação de ausência de urgência. Ainda que o home care possa ser organizado de forma programada, isso não significa que sua prestação possa ser postergada quando há risco de agravamento do quadro clínico e quando a própria avaliação técnica reconhece a elegibilidade da paciente ao serviço.

Além disso, a decisão agravada foi proporcional e prudente, pois não deferiu a medida de forma ilimitada. Ao contrário, fixou prazo inicial de 90 dias e determinou nova avaliação após 70 dias de internação domiciliar, mediante relatório circunstanciado do médico responsável, justamente para aferir a necessidade de manutenção, adequação ou eventual cessação do serviço.

Quanto à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, importa esclarecer que foi registrado que a parte autora obteve pontuação 11 na escala ABEMID, o que a enquadra, em regra, em atendimento de baixa complexidade, correspondente à Atenção Domiciliar nível 1 (AD1), prestada por equipes vinculadas à atenção primária e ao Programa Saúde da Família.

Dessa forma, não se trata de serviço de alta complexidade, tampouco de procedimento de alto custo cuja atribuição primordial recaia, de forma direta e exclusiva, sobre o ente estadual.

Nessa perspectiva, o tratamento pleiteado insere-se, em princípio, na esfera de competência e responsabilidade precípua do gestor municipal, conforme a lógica de descentralização, regionalização e hierarquização que estrutura o Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei n. 8.080/1990 e das normas infralegais que disciplinam a repartição de atribuições entre os entes federativos.

Todavia, essa conclusão não afasta a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, especialmente diante da natureza solidária do dever constitucional de prestação à saúde.

Desse modo, a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município, sem prejuízo da atuação subsidiária do Estado de Mato Grosso, caso verificada a inércia municipal.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecimento da internação domiciliar recaia primariamente sobre o Município de Itaúba, cabendo ao Estado de Mato Grosso atuar subsidiariamente, caso verificada a inércia municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026